Tribunal: STF
Processo: AI 671179
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - LEGISLAÇÃO LOCAL. A
   apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a
   Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais
   visando a concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III
   do artigo 102 da Carta da República.